Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708411-44.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO APELADO: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, os comprovantes de despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, em adição aos documentos apresentados junto com a Apelação, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator